Tribunal: CARF
Processo: 12689.721862/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO. 360 DIAS. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, não prevê sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do direito pleiteado.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 e Parágrafo Único da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN RFB 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA REGULAMENTAR. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.721862/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.244 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Recorrente
SAVINO DEL BENE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO. 360 DIAS. ART. 24 DA LEI No
11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, não
prevê sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da
Administração Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do direito
pleiteado.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo
cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 e Parágrafo Único da Instrução
Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN RFB 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.721862/2012-17
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.244 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.721862/2012-17

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
MULTA
REGULAMENTAR.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-008.233, de 26 de abril de 2021,
prolatado no julgamento do processo 11128.004324/2010-87, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ que, por
unanimidade de votos, considerou devida a exação.
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco
de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.244 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.721862/2012-17

As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento
eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de
processo questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, eis que
possuem a mesma natureza da penalidade imposta no auto de infração, são levantadas pelos
sujeitos passivos questões que destacam infringência a princípios constitucionais e até em alguns
casos ocorre a solicitação de relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a
ineficiência do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação
que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do controle
das importações.
Antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de fato, as informações
constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica, apresentando Recurso
Voluntário, para o qual pediu o total provimento para o fim de julgar improcedente o lançamento
fiscal impugnado, declarando extinto o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso IX, do
Código Tributário Nacional.
Em síntese, a Recorrente apresentou os seguintes argumentos:
i)
Preclusão da constituição definitiva do crédito tributário em razão da
incidência do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que estabelece o prazo de
360 (trezentos e sessenta) dias para julgamento;
ii)
Perempção do direito da Administração Tributária de constituir
definitivamente o crédito tributário e, consequentemente, sua extinção,
ante a inobservância do prazo de cinco anos estabelecido pelo artigo 173,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional;
iii)
Houve o cumprimento da obrigação acessória, uma vez que promoveu,
em tempo hábil, a inclusão das informações perante a Receita Federal do
Brasil, especialmente quanto à Escala Eletrônica e ao Manifesto Eletrônico
em porto sob jurisdição da Alfândega do Porto de Manaus, e as
informações a respeito das cargas transportadas, por meio do
Conhecimento Eletrônico master (MBL) n.o 150805166383252;
iv)
Exclusão da penalidade pela denúncia espontânea da infração e
inaplicabilidade do art. 138 do CTN às obrigações meramente
administrativas, uma vez que a obrigação meramente instrumental,
estabelecida no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, foi
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.244 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.721862/2012-17

excluída pela denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 102, §
2o, do Decreto-Lei n.o 37/1966, com redação dada pela Lei 12.350/2010.
Com isso, prestadas as informações antes de qualquer fiscalização pela
Receita Federal do Brasil, resta caracterizada a denúncia espontânea da
infração, não havendo que se falar na aplicação de qualquer penalidade;

v)
O artigo 107, IV, “e”, do Decreto-lei n.o 37/1966, com redação dada pelo
artigo 77 da Lei 10.833/2003, é inconstitucional, na medida em que
ofende aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da
razoabilidade,
da
individualização
da
pena,
da
capacidade
contributiva e da vedação ao confisco, impondo-se declaração de
nulidade da exação imposta nestes autos.

É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, confirmado pela informação de fls. 158, verifica-se a
tempestividade do recurso voluntário, bem como o preenchimento dos demais requisitos
de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Objeto do litígio
Versa o presente processo sobre aplicação de multa aduaneira no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), decorrente de informação prestada intempestivamente sobre carga
transportada, conforme previsão do artigo 107, alínea “e”, inciso IV do Decreto-Lei no 37,
de 18/11/1966, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.
Em Relatório Fiscal, a descrição dos fatos que culminaram na infração foi consignada nos
seguintes termos:
O Agente de Carga SAVINO DEL BENE DO BRASIL LTDA, CNPJ
03.029.134/0001-23, concluiu a desconsolidagão relativa ao Conhecimento
Eletrônico Sub-Master (MHBL) CE 150805166383252 a destempo em
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.244 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.721862/2012-17

02/09/2008, As 17h04, segundo o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, para seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE
150805167074679.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no Container DVRU1343310, pelo Navio M/V "CAP
MONDEGO", em sua viagem 141S, no dia 02/09/2008, com atracação registrada
As 06h35. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são: Escala 08000182198, Manifesto Eletrônico
1508501596146, Conhecimento Eletrônico Master (MBL) 150805161838162,
Conhecimento Eletrônico Sub-Master (MHBL) CE 150805166383252 e
conhecimento eletrônico agregado (HEL) CE 150805167074679.
A Impugnação interposta contra o lançamento não foi acatada pela DRJ de origem, em
síntese, por considerar a Colenda Turma Julgadora que não se aplica o artigo 138 do
Código Tributário Nacional ao caso em análise, bem como não cabe qualquer argumento
de ausência de tipicidade, relevação de penalidade ou mesmo ilegitimidade da parte, uma
vez que o controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e os prazos da
IN SRF no 800/2007 precisam ser cumpridos.
Apresentado recurso voluntário, passo à análise dos argumentos da defesa:

3. Preliminar de Mérito. Alegação de preclusão na constituição definitiva do crédito
tributário por incidência do artigo 24 da Lei no 11.457/2007 e artigo 173, parágrafo
único do Código Tributário Nacional.
3.1. Alega a Recorrente que:

Por incidência do Princípio da Segurança Jurídica, deve ser aplicado o artigo 24
da Lei no 11.457/2007, que estabelece o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar
do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos, para que todos os órgãos de
julgamento da Receita Federal do Brasil apresentem suas decisões;

O artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional estabelece um
prazo de perempção, ou seja, o prazo de cinco anos, após notificação do sujeito passivo
de qualquer ato preparatório indispensável ao lançamento, para que o procedimento
administrativo fiscal de constituição do crédito tributário seja definitivamente encerrado;

Considerando a lavratura do auto de infração em 22/06/2010, com ciência do
acordão em 01/04/2018 e protocolo da Impugnação em 10/09/2010, deve ser declarada a
perempção do direito da Administração Pública em constituir definitivamente o crédito
tributário e exigir seu pagamento, uma vez que a DRJ de origem proferiu a decisão
apenas em 14/08/2018, ou seja, 8 (oito) anos após sua instauração.
Sem razão à Recorrente.
3.2. O artigo 24 da Lei no 11.457/2007 assim dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
O dispositivo em referência, ao que pese traçar um prazo para que seja proferida decisão
administrativa, não traz em seu texto qualquer sanção incidente sobre o seu
descumprimento, bem como não vincula ao reconhecimento do mérito em favor do
sujeito passivo.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.244 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.721862/2012-17

Nota-se, igualmente, que o dispositivo em questão direciona o prazo de 360 dias às fases
processuais, ou seja, às decisões administrativas acerca de cada petição, defesa ou
recurso. Não há qualquer menção ao término do processo, tampouco à constituição
definitiva do crédito tributário.
Cumpre ponderar que muitas questões fáticas surgem no decorrer de um processo, as
quais, por vezes, são apuradas mediante realização de diligências, inclusive mediante
produção de prova pericial, deliberadas no intuito de proporcionar a legítima busca pela
verdade material. Este Colegiado, inclusive, sempre prezou por exaurir as controversas
postas em julgamento, proporcionando à parte a ampla defesa e o contraditório, guardadas
as atribuições quanto ao ônus da prova.
Diante da necessária busca pela verdade material e do contraditório oportunizado nesta
esfera administrativa, não é razoável aceitar a possibilidade de preclusão da constituição
definitiva do crédito tributário em razão de ultrapassar o prazo de 360 dias previsto pelo
artigo 24 da Lei no 11.457/2007.
Com relação à duração razoável do processo, peço vênia para reproduzir os fundamentos
que embasam o v. Acórdão no 3403-002.7461, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rosaldo
Trevisan, proferido pela 3a Turma Ordinária da 4o Câmara da 3a Seção no PAF no
13116.000756/200788:
Da duração razoável do processo
Recorda o Sr. JESSÉ SILVA que a autuação foi lavrada mais de um ano e meio
após a notificação, e que o processo demorou 4 anos para ser julgado em
primeira instância, e mais um para ser baixado em diligência por este CARF,
sustentando que tais prazos afrontam o disposto no art. 24 da Lei no 11.457/2007,
que dispõe:

1 ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/10/2005
NULIDADE. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA JULGAMENTO.
A impossibilidade de observância do prazo estabelecido no art. 24 da Lei n. 11.457/2007 no julgamento de
processos administrativos fiscais não enseja nulidade.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF n. 11).
DANO AO ERÁRIO. PERDIMENTO. DISPOSIÇÃO LEGAL.
Nos arts. 23 e 24 do Decreto-Lei no 1.455/1976 enumeram-se as infrações que, por constituírem dano ao Erário, são
punidas com a pena de perdimento das mercadorias. É inócua, assim, a discussão sobre a existência de dano ao
Erário nos dispositivos citados, visto que o dano ao Erário decorre do texto da própria lei.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENA DE PERDIMENTO. INCOMPATIBILIDADE.
A denúncia espontânea, como estabelece o § 2o do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, em qualquer de suas
redações, não se aplica a infrações sujeitas à pena de perdimento.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENALIDADES. CUMULATIVIDADE. MULTA. PERDIMENTO.
A interposição, em uma operação de comércio exterior, pode ser comprovada ou presumida. A interposição
presumida é aquela na qual se identifica que a empresa que está importando não o faz para ela própria, pois não
consegue comprovar a origem, a disponibilidade e a transferência dos recursos empregados na operação. Assim,
com base em presunção legalmente estabelecida (art. 23, § 2o do Decreto-Lei no 1.455/1976), configura-se a
interposição e aplica-se o perdimento. Em tal hipótese, não há que se cogitar da aplicação da multa pelo
acobertamento. Segue-se, então, a declaração de inaptidão da empresa, com base no art. 81, § 1o da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002. A interposição comprovada é caracterizada por um
acobertamento no qual se sabe quem é o acobertante e quem é o acobertado. A penalidade de perdimento afeta
materialmente o acobertado (em que pese possa a responsabilidade ser conjunta, conforme o art. 95 do Decreto-Lei
no 37/1966) e a multa por acobertamento afeta somente o acobertante, e justamente pelo fato de “acobertar”.

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.244 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.721862/2012-17

“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte.”
É cediço que o comando legal indicado insere-se em um contexto que busca
dotar de maior celeridade o processo administrativo, em consonância com
os princípios constitucionais que regem a matéria.
Contudo, é preciso reconhecer que não atribuiu o legislador efeito de
nulidade ao processo em desacordo com o comando. E poderia tê-lo feito, se
o desejasse, visto que a mesma Lei no 11.457/2007 promove alterações ao
Decreto no 70.235/1972, que disciplina o processo administrativo fiscal.
Neste Decreto é que se arrolam (art. 59) as causas de nulidade, entre as
quais não se encontra a aqui indicada pela recorrente.
Também é sabido que no processo há prazos próprios e impróprios, e que
estes não acarretam consequências processuais, embora possam ensejar
discussões sobre responsabilização funcional, caso o retardo não seja
justificável.
Veja-se, a título ilustrativo, o art. 189 do Código de Processo Civil, que também
tem por escopo a celeridade nos julgados:
“Art. 189. O juiz proferirá:
I – os despachos de expediente, no prazo de 2 (dois) dias;
II – as decisões, no prazo de 10 (dez) dias.”
Embora se possa entender o escopo do artigo, afigura-se irrazoável dele deduzir
que um processo com decisão judicial proferida após dez dias seria objeto de
nulidade. No mesmo sentido as observações em relação ao art. 4o do Decreto no
70.235/1972 e ao 24 da Lei no 11.457/2007.
Ademais, o art. 24 da Lei no 11.457/2007 possuía dois parágrafos que foram
vetados pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente porque
atribuía efeitos ao processo no caso de descumprimento (o § 2o dispunha que
“haverá interrupção do prazo, pelo período máximo de 120 dias, quando
necessária à produção de diligências administrativas, que deverá ser realizada no
máximo em igual prazo, sob pena de seus resultados serem presumidos
favoráveis ao contribuinte”).
Na mensagem no 140, de 16/3/2007, são esclarecidas as razões do veto
presidencial, proposto pelos Ministérios da Fazenda e da Justiça:
“Razões do veto “Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade de
jurisdição previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não
obstante, a esfera administrativa tem se constituído em via de solução de
conflitos de interesse, desafogando o Poder Judiciário, e nela também são
observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a
análise do processo requer tempo razoável de duração em virtude do alto grau
de complexidade das matérias analisadas, especialmente as de natureza
tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos
que se encontram no âmbito do contencioso administrativo, e sim sobre todos
os procedimentos administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá sua
solução por parte da administração, obrigada a justificativas, fundamentações
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.244 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.721862/2012-17

e despachos motivadores da necessidade de dilação de prazo para sua
apreciação.
Por seu lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a
diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte como pelo julgador para
firmar sua convicção. Assim, a determinação de que os resultados de diligência
serão presumidos favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no
prazo de cento e vinte dias é passível de induzir comportamento não desejável
por parte do contribuinte, o que poderá fazer com que o órgão julgador deixe de
deferir ou até de solicitar diligência, em razão das consequências de sua não
realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o próprio contribuinte, pois o
julgamento poderá ser levado a efeito sem os esclarecimentos necessários à
adequada apreciação da matéria.”
Derradeiramente, não devemos confundir a celeridade procedimental com a
duração razoável do processo (ambas garantidas pelo Texto Constitucional):
“Embora seja difícil conceituar precisamente a noção de razoável duração do
processo, percebe-se que tal conceito não está relacionado única e
exclusivamente ao “processo rápido” propriamente dito. O processo deve ser
rápido o suficiente para dar a resposta apropriada à lide, porém
adequadamente longo para garantir a segurança jurídica da demanda. Por tal
motivo, o princípio da razoável duração do processo é dúplice, pois tanto a
abreviação indevida como o alongamento excessivo são potencialmente
danosos ao indivíduo.”2
Outra confusão levada a cabo em sede de recurso voluntário é em relação ao art.
21 da Lei no 12.844/2013. O Sr. JESSÉ SILVA, em seu recurso (fl. 2020), após
apresentar decisão do STJ e do TRF1, sustenta que “a Receita Federal não
poderá mais divergir de entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)”, em face do citado dispositivo legal.
A simples leitura do dispositivo legal permite a compreensão de quais decisões, e
em que circunstâncias, serão vinculantes para a Administração. E no presente
processo não se reúnem as condições necessárias ao caráter vinculante dos
julgados colacionados.
Nenhuma mácula, assim, no processo, em virtude do prazo decorrido, pelo que
se mantém a autuação nesse aspecto. (sem destaques no texto original)
Por tais razões, não há que se falar em possibilidade de preclusão para a constituição
definitiva do crédito tributário no caso em análise, seja por impossibilidade de confundir
celeridade procedimental com a duração razoável do processo, seja pela necessária
garantia da segurança jurídica na busca pela verdade material e, especialmente, por
ausência normativa de sanção para decisões proferidas após 360 (trezentos e sessenta)
dias do protocolo de petição pelo sujeito passivo, bem como por inexistir prazo
peremptório fixado pela lei para encerramento do processo administrativo fiscal.
3.3. Da mesma forma, não cabe o argumento de inobservância do prazo de cinco anos
estabelecido pelo artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional2.

2 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele
previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito
passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.244 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.721862/2012-17

A Fazenda Pública tem o direito de constituir o crédito tributário através do lançamento,
materializando a ocorrência do fato gerador e, caso não o exerça no prazo de 5 (cinco)
anos, incidirá o instituto da decadência.
No litígio em análise, a constituição do crédito tributário ocorreu dentro do prazo legal,
não havendo que se falar em decadência.
Ademais, a Impugnação ao lançamento instaura o contencioso administrativo, iniciando a
revisão do crédito tributário lançado, até que se perfaça a constituição definitiva,
incidindo a consequente exigibilidade.
Para o Superior Tribunal de Justiça, a interposição do recurso administrativo ensejou o
aparecimento de um lapso temporal que não é computado para nenhum efeito,
funcionando como uma espécie de hiato, até o seu julgamento.
Vejamos:
TRIBUTÁRIO - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO - ICMS – TRIBUTO
LANÇADO POR HOMOLOGAÇÃO - LAVRATURA DE AUTO DE
INFRAÇÃO.
1. A antiga forma de contagem do prazo prescricional, expressa na Súmula 153
do extinto TFR, tem sido hoje ampliada pelo STJ, que adotou a posição do STF.
2. Atualmente, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se fala em
suspensão do crédito tributário, mas sim em um hiato que vai do início do
lançamento, quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso
administrativo ou a revisão ex-officio.
3. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do
recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional.
4. Prescrição intercorrente não ocorrida, porque efetuada a citação antes de cinco
anos da data da propositura da execução fiscal.
5. Datando o fato gerador de 1989, afasta-se a decadência, porque lavrado auto
de infração em 12/05/92. Impugnada administrativamente a cobrança, não corre
o prazo prescricional até a decisão final do processo administrativo, quando se
constitui definitivamente o crédito tributário, no caso 18/09/97. Tendo ocorrido a
citação válida em 09/06/99 (art. 174, I do CTN), não há que se falar em
prescrição. Afasta-se, ainda, a prescrição intercorrente, porque não decorridos
mais de cinco anos entre o ajuizamento da execução fiscal e a citação válida.
6. Recurso especial provido. (STJ – Resp: 485.738 RO (2002/0149533-5) –
Relatora Ministra Eliana Calmon, Data de Julgamento: 17/6/2004, T2 0
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 13/09/2004, p. 203)

TRIBUTÁRIO. EXECUTIVO FISCAL. LAVRADO O AUTO DE INFRAÇÃO,
CONSUMA-SE O CREDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA SOMENTE
ADMISSÍVEL NO PERÍODO QUE ANTECEDE A LAVRATURA. O PRAZO
DE DECADÊNCIA NÃO FLUI ENTRE A DATA DO AUTO DE INFRAÇÃO
E
DA
DECISÃO
DEFINITIVA,
PROFERIDA
EM
RECURSO
ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELO CONTRIBUINTE.
I - A jurisprudência do STJ pacificou-se, no sentido de que, lavrado o auto de
infração, consuma-se o credito tributário, somente sendo admissível a decadência
no período que antecede a lavratura.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.244 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.721862/2012-17

II - O prazo de decadência não flui entre a data do auto de infração e a da decisão
administrativa definitiva, proferida em recurso interposto pela contribuinte, no
curso do processo fiscal.
III - Recurso provido. Decisão unanime. (REsp 84.714/PR, Rel. Min.
Demócrito Reinaldo, 1a Turma, unânime, DJ 15/6/98, pág. 15)
Com isso, igualmente deve ser afastado a alegada decadência sobre o caso em análise.
Destaco ainda a decisão proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento deste Tribunal Administrativo, pela qual foi julgado o Processo
Administrativo Fiscal no 10711.721867/2011-09, referente à mesma Recorrente, cujo v.
Acórdão Paradigma no 3302-009.668, de Relatoria do Ilustre Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 360 DIAS.
ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é
meramente programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador
administrativo para implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da
Constituição Federal (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de qualquer sanção em
decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária, muito
menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações, responde
pela multa sancionadora correspondente.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA
POR
ATRASO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126. Súmula
CARF no 126:
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.244 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.721862/2012-17

Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2: O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. OCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo
estabelecidos pela Receita Federal.
Portanto, entendo por não acatar os argumentos da defesa neste ponto.
4. Mérito
4.1. Do cumprimento da obrigação acessória
Alega a Recorrente que:

Na condição de agente de carga, munida da cópia do Conhecimento de
Transporte Marítimo que lhe foi encaminhado procedeu, por meio do sistema
SISCOMEX CARGA, a desconsolidação do Conhecimento Eletrônico master (MBL) no
150805166383252;

Lançou as informações constantes do Conhecimento de Transporte Marítimo,
bem como do Conhecimento Eletrônico Master (MBL) no 150805166383252 ao qual o
Conhecimento Eletrônico House (HBL) no 150805167074679 está vinculado;

Cumprindo suas obrigações, promoveu em tempo hábil a inclusão das
informações perante a Receita Federal do Brasil, especialmente quanto à Escala
Eletrônica e ao Manifesto Eletrônico em porto sob jurisdição da Alfândega do Porto de
Manaus, e as informações a respeito das cargas transportadas, por meio do Conhecimento
Eletrônico Master (MBL) n.o 50805166383252;

Portanto, tendo o representante do armador mencionado apresentado as
informações sobre as cargas transportadas, por meio do Conhecimento Eletrônico master
(MBL) acima informado, associado ao Manifesto e à Escala eletrônico, todos os prazos
exigidos pela fiscalização aduaneira foram cumpridos;
Sem razão à defesa.
Da análise dos fatos, verifica-se que a embarcação M/V "CAP MONDEGO", que
transportou a carga incluída no Manifesto de Baldeação de Carga Estrangeira n°
1508501596146, e acobertada pelo CE Mercante Genérico no 150805166383252
(MBL), chegou ao Porto de Santos no dia 02/09/2008 06h35 (registro na escala
08000297270). Após, somente em 02/09/2008, às 17h04, a Recorrente iniciou a
desconsolidação através do CE Mercante Filhote no 150805167074679 (HBL),
vinculado ao CE Mercante Genérico em referência.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.244 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.721862/2012-17

Alega a Recorrente que, ao lançar as informações do CE Filhote (HBL), o fez com base
nos dados constantes no CE Master (MBL), bem como na indicação apontada no
Conhecimento de Transporte Marítimo (BL), promovendo, em tempo hábil a inclusão das
informações perante a Receita Federal do Brasil, especialmente quanto ao Manifesto
Eletrônico sob a jurisdição da Alfândega do Porto de Manaus, e as informações a respeito
das cargas transportadas, conforme CE Genérico (MBL).
Com isso, entende a Autuada que, se o representante do armador apresentou as
informações por meio do CE Master (MBL), associada ao Manifesto Eletrônico no
1508501596146, todos os prazos exigidos pela fiscalização aduaneira foram cumpridos.
Não devem prosperar tais argumentos, uma vez que as informações do Conhecimento
Eletrônico Mercante inicialmente são formadas pelos dados básicos, contendo as
principais informações do contrato de transporte (número do conhecimento (BL),
transportador, embarcador, consignatário, embarcação, porto de origem e porto de
destino, frete e data de emissão), e finalizadas com os itens de carga (identificação e
características da carga objeto do contrato de transporte: contêineres, tipo e quantidade de
carga solta, granéis, peso, cubagem e NCM)3.
A Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de novembro de 2007, com o texto vigente na
época dos fatos, trata sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados, e define em seu art. 2o,
II, a consolidação de carga como o “acobertamento de um ou mais conhecimentos de
carga para transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não a
unitização da carga”.
Já o conhecimento de carga é classificado da seguinte forma (art. 2o, § 1o, IV, da IN/RFB
no 800/2007):
V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o
consignatário, em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não for
um desconsolidador;
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o
consignatário não for um desconsolidador. (sem destaques no texto original)
As informações prestadas sobre a carga transportada igualmente devem atentar às regras
da IN/SRF no 800/2007, que assim estabelece:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou
baldeação da carga.

3 https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/mercante/topicos/conhecimento-1/introducao
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.244 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.721862/2012-17

§ 1o A informação da carga não será exigida no caso de embarcação arribada,
exceto se houver carga ou descarga no porto.
§ 2o Não serão informadas as mercadorias transportadas no veículo e não sujeitas
a conhecimento de carga, como sobressalentes e provisões de bordo.
§ 3o A carga cujo destino constante do CE seja porto nacional e que permaneça a
bordo e retorne ao País em outra embarcação ou viagem, com ou sem transbordo
ou baldeação em porto estrangeiro, deverá ser informada, na saída, em manifesto
PAS, e no retorno, em manifesto LCI, com indicação de baldeação ou
transbordo, quando for o caso.
§ 4o A mercadoria somente será considerada manifestada, para efeitos
legais, quando a carga tiver sido informada nos termos do caput e demais
disposições desta Instrução Normativa, observados, ainda, outras normas
estabelecidas na legislação específica. (sem destaques no texto original)

Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes
itens de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser
prestada pela empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de
navegação que a represente.

Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada
compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de
seus conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Com relação especificamente à prestação de informação sobre a conclusão da operação de
desconsolidação, os prazos foram estabelecidos, respectivamente, no art. 22, “d”, III, e
art. 50, parágrafo único do mesmo Diploma Legal, com a seguinte previsão:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico. (sem
destaque no texto original)

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (sem destaque no texto original)
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.244 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.721862/2012-17

Insta salientar que a IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN/RFB
no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único e, portanto, resultando em
inequívoca vigência quanto ao fato gerador objeto da autuação.
Reitero que o transportador foi classificado como agente de carga, nos moldes do art. 2o §
1o, inciso IV, “e” da IN/SRF no 800/2007 e, portanto, enquadra-se a Recorrente na regra
estabelecida pelo parágrafo único do artigo 50 da IN SRF no 800/2007.
A Recorrente invoca o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, porém ignora a previsão
do parágrafo único, estabelecendo que as informações devem ser prestadas antes da
chegada da embarcação.
E, considerando as datas acima relacionadas, constata-se que o CE Mercante Filhote
(HBL) foi registrado após a atracação do Navio no estava no Porto de Santos, resultando
em inquestionável intempestividade da informação prestada.
Neste sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor
competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal
para todos os valores lançados.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELA
MULTA
APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este
equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a
carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder
pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a
carga transportada por ele cometida.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas
antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB
no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não
tendo revogado o seu parágrafo único.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia
espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.244 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.721862/2012-17

informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Acórdão no 3003-000.697 – PAF no 10711.725050/2013-63)
Portanto, foi corretamente aplicada a penalidade estabelecida pelo artigo 107 do Decreto-
Lei no 37, de 18/11/1966.
4.2. Da exclusão da penalidade pela denúncia espontânea da infração. Alegada
inaplicabilidade do art. 138 do CTN às obrigações administrativas
Alega a Recorrente que:

A responsabilidade atribuída à Recorrente foi excluída pela denúncia espontânea
da infração, nos termos do artigo 102, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 37, de 18 de novembro
de 1966, uma vez que não possui qualquer relação de acessoriedade às regras previstas no
Código Tributário Nacional, não havendo que se aplicar à regra o artigo 138 do Código
Tributário Nacional, nem tampouco a jurisprudência que trata do tema sob a ótica
puramente tributária;

O artigo 113 do Código Tributário Nacional definiu que obrigação se divide em
principal e acessória, sendo as obrigações acessórias tributárias aquelas que objetivam
arrecadar ou fiscalizar a arrecadação (art. 113, §2o, do Código Tributário Nacional);

As demais obrigações acessórias (previstas em legislações esparsas), de caráter
meramente administrativo (prestações, positivas ou negativas), e sem o interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos, não seguem a regulamentação das obrigações
acessórias tributárias, por terem natureza jurídica claramente distinta;

Não há que se falar que, sendo inaplicável o artigo 138 do Código Tributário
Nacional às obrigações acessórias tributárias, conforme entendimento dos Tribunais
Superiores, deve ser igualmente inaplicável o artigo 102 do Decreto-Lei 37/1966 às
obrigações administrativas;

Obrigações de caráter meramente instrumental, cujas informação é prestada a
destempo, não tem o poder de gerar qualquer dano ao erário;

Prestadas as informações antes de qualquer fiscalização pela Receita Federal do
Brasil, resta caracterizada a denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 102,
§2o, do Decreto-Lei 37/1966, com redação dada pela Lei 12.350/2010, afastando a
penalidade no presente caso.
Sem razão à defesa.
Observo que, através da legislação aduaneira, são implementadas políticas
governamentais para controle sobre atividades voltadas ao comércio exterior na defesa
dos interesses internos, resultando em imprescindível preservação do interesse público.
Com relação à obrigação em análise, cumpre destacar a relevância de prestar as
informações delimitadas legalmente, possibilitando o exato e imprescindível controle
aduaneiro.
Destaco que o Conhecimento Eletrônico Mercante trata-se de um conhecimento de carga
informado à autoridade aduaneira na forma eletrônica, mediante certificação digital do
emitente (art. 2o, XI da IN/RFB no 800/2007), e tem como objetivo sistematizar o
tratamento das informações provenientes das operações de transporte de cargas por via
marítima, tornando menos burocrático e automatizando o processo de arrecadação do
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.244 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.721862/2012-17

AFRMM , além de reduzir custos de operação relacionados aos procedimentos e métodos
de liberação de cargas em portos.
Já o Sistema Mercante é o instrumento que fornece o suporte informatizado para tal
controle, pelo qual é efetuado o cálculo do valor do AFRMM de cada conhecimento de
embarque, com o registro do valor apurado na base de dados. O Sistema Mercante é
integrado com o módulo de controle de carga aquaviário do Sistema Integrado de
Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Entendo relevantes os esclarecimentos acima, considerando que, a partir do momento em
que os prazos legais são descumpridos, automaticamente resta consolidado o dano ao
controle aduaneiro e, por sua vez, configurada a infração, independentemente do tempo
em que tenha ocorrido e/ou da vontade do agente.
No presente caso, a legislação já citada é clara ao delimitar os prazos para prestação das
informações sobre a desconsolidação da carga, o que não foi cumprido pela Autuada. E a
responsabilidade objetiva é prevista pelo Decreto-Lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Com relação ao pedido da aplicação do instituto da denúncia espontânea, a Recorrente
trouxe aos autos decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento originado da Ação
Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400, pela qual o Tribunal Regional Federal da 1a
Região concedeu a antecipação da tutela recursal, determinando que a agravada se
abstenha de exigir dos filiados da agravante as penalidades previstas pelo artigo 45 da IN
DRF no 800/2007 e 64, § 4o do Ato declaratório COREP 3/2008, independentemente de
depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações
no exercício da denúncia espontânea (art. 138 do CTN e 102 do DL 37/1966), antes do
início de qualquer procedimento fiscal.
Todavia, em 04/09/2020 a Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400 foi julgada
improcedente, com sentença proferida pela M. M. Juíza Federal Titular da 22a
Vara/SJDF, cuja fundamentação abaixo destaco:
Já foi decidido pelos Tribunais Federais que a multa referente à apresentação a
destempos de informações aduaneiras é devida sempre que a legislação de
regência for desrespeitada, não havendo que se falar em ilegalidade da Instrução
Normativa 800/2007 ou do Ato Declaratório CORP 3/2008. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO.
OBRIGAÇÃO DO
AGENTE DE CARGA DE PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DAS
MERCADORIAS
IMPORTADAS.
RESPONSABILIDADE.
AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. Nos termos do art. 31, caput, do Decreto no 6.759/09,
"o transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou
a ele destinado". O § 2o do referido artigo, por sua vez, impõe ao agente de
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.244 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.721862/2012-17

carga ("assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do
exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide
cargas e preste serviços conexos") a mesma obrigação quanto às operações que
execute e às respectivas cargas. Não há mais espaço para a tese de que o
agente de carga, porquanto mero mandatário do armador, não teria obrigação
de prestar informações acerca das importações por ele agenciadas, derivado o
dever da legislação tributária atinente, nos termos do art. 113, § 2o, do CTN.
Disciplinando o tema, o art. 22 da IN RFB no 800/07 estabelece que as
informações correspondentes ao manifesto de carga e seus conhecimentos
eletrônicos, bem como as relativas à conclusão da desconsolidação, devem ser
prestadas à Administração Aduaneira, no mínimo, quarenta e oito horas antes
da chegada da embarcação. A autuação se deu nos autos do Processo
Administrativo no 11128730.331/2014-61, em virtude do decurso do prazo
previsto no art. 22, inciso III da IN RFB 800/2007, para a apresentação das
informações exigidas no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no
37/1966. Verifica-se, portanto, incontroverso o fato de que houve o
descumprimento da obrigação acessória prevista no referido art. 22 da IN RFB
no 800/07, com a inclusão dos dados no sistema SISCARGA em prazo superior
ao permitido, o que torna escorreita a incidência da multa prevista no art. 22,
inciso III da IN RFB 800/2007, para a apresentação das informações exigidas
no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/1966, Descabe a alegação
de que a mera retificação de informações já prestadas não autorizaria a
aplicação da multa em questão, porquanto não prevista na legislação de
regência. A uma, pois o art. 45, § 1o, da IN RFB no 800/07, na redação vigente
à época dos fatos, expressamente prevê que a alteração dos dados também
configura prestação de informação a destempo, se não observados os prazos
originais. A duas, porque a inclusão de carga em Conhecimento Eletrônico
não pode ser considerada mera retificação do documento, porquanto constitui
ato relevante no que tange à fiel identificação da operação, influenciando na
análise de riscos e procedimentos a que estará sujeita a carga. A prestação de
informação a destempo não permite incidir no caso o instituto da denúncia
espontânea, pois, na qualidade de obrigação acessória autônoma, o tão só
descumprimento no prazo definido pela legislação tributária já traduz a
infração, de caráter formal, e faz incidir a respectiva penalidade. A alteração
promovida pela Lei no 12.350/10 no art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/66 não
afeta o citado entendimento, na medida em que a exclusão de penalidades de
natureza tributária e administrativa com a denúncia espontânea só faz sentido
para aquelas infrações cuja denúncia pelo próprio infrator aproveite à
fiscalização. Na prestação de informações fora do prazo estipulado, em sendo
elemento autônomo e formal, a infração já se encontra perfectibilizada,
inexistindo comportamento posterior do infrator que venha a ilidir a
necessidade da punição. Ao contrário, admitir a denúncia espontânea no caso
implicaria em tornar o prazo estipulado mera formalidade, afastada sempre que
o contribuinte cumprisse a obrigação antes de ser devidamente penalizado.
(APELAÇÃO CÍVEL ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 0007588-3 2 . 2 0 1 5 . 4 . 0 3 . 6
1
0
5
.
.
P
R
O
C
E
S
S
O
_
A
N
T
I
G
O
:
..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, ..RELATORC:, TRF3 - 6a Turma,
Intimação
via
sistema
DATA:
15/06/2020
..FONTE_PUBLICACAO1:
..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.) (sem destaque no
texto original)
Como bem observado na decisão judicial em referência, a infração se perfectibiliza e
ocasiona a incidência da multa já com a informação prestada fora do prazo estipulado,
representando elemento autônomo e formal.
Com isso, diante da intempestividade da informação prestada pela Recorrente,
flagrantemente infringiu o controle aduaneiro, inviabilizando a regular fiscalização
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-008.244 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.721862/2012-17

alfandegária e, portanto, tipificando a conduta infracional na espécie, inadmitindo sua
reparação.
Ademais, aplica-se a Súmula CARF no 126, que assim prevê:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da
Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, afasto o argumento de defesa sobre a configuração do instituto da denúncia
espontânea ao caso em análise.

4.3. Da proporcionalidade e da razoabilidade da multa imposta
Alega a Recorrente que:

O artigo 107, IV, “e”, do Decreto-lei n.o 37/1966, com redação dada pelo artigo
77 da Lei 10.833/2003, é inconstitucional, na medida em que ofende aos princípios
constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização da pena, da
capacidade contributiva e da vedação ao confisco, impondo-se declaração de nulidade da
exação imposta nestes autos.


Se o sujeito passivo desconsolidar determinado Conhecimento Eletrônico com
atraso de minutos, horas, dias, semanas ou até mesmo meses, a ele se impõe idêntica
penalidade, sem determinar a lei que se observe qualquer critério de proporcionalidade da
penalidade a ser imposta pela autoridade competente.

Sem razão à defesa.
Considerando as razões já demonstradas acima, não há qualquer ofensa aos Princípios da
Razoabilidade e Proporcionalidade.
Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios da capacidade contributiva
e da vedação do confisco, insculpidos nos artigos 145, §1o, e 150, II e IV, ambos da
Constituição Federal.
Os argumentos de defesa neste ponto devem ser afastados por incidência da Súmula
CARF no 2, que assim prevê:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por tais razões, mantenho a autuação.
5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-008.244 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.721862/2012-17

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital